Tribunal: STF
Processo: Rcl 69103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e outros, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010433-91.2021.5.03.0075, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Antônio José Teodoro Venâncio, em desfavor da empresa Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda., prestadora de serviços da Cemig, por meio da qual pleiteia o pagamento de verbas rescisórias e a condenação do ente público tomador dos serviços, por responsabilidade solidária ou, eventualmente, subsidiária.
 
    3. Noticiam que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, condenando a Cemig por responsabilidade subsidiária. Relatam que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, adotando as razões de decidir da sentença, confirmou a condenação do ente público.
 
    4. Informam do não conhecimento do recurso de revista interposto. Dizem da negativa de provimento do agravo de instrumento e do agravo interno, bem como da inadmissibilidade do recurso extraordinário, todos por eles interpostos. Mencionam a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário e dos respectivos embargos de declaração, pendentes de análise pelo TST.
 
    5. Alegam que o Tribunal reclamado imputou a responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros.
 
    6. Asseveram que, no julgamento pelo Tribunal Regional, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade nesse sentido, decisão amparada pelo enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
    7. Pontuam que nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. Registram que foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas.
 
    8. Requerem a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, até a decisão final da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    14. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    15. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    16. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    17. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
 “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos). 
 
    18. No processo de origem, a 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre, condenou a Cemig, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7, p. 22-27; grifos e destaques do original):
 
“(...) Terceira, quarta e quinta reclamadas - grupo econômico entre si - subsidiária: 
Também a terceira, quarta e quinta reclamadas não negaram a existência de grupo econômico entre si. Pelo contrário, na fl. 341, admitiram que as atividades da CEMIG – COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS foram desverticalizadas, criando-se, consequentemente, duas subsidiárias integrais, uma para a exploração da atividade de geração/transmissão de energia elétrica, denominada CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A e outra para a atividade de distribuição de energia elétrica, denominada CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, com o controle de uma empresa holding, a COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG. 
Ademais, as defesas foram apresentadas de forma conjunta e, na audiência de instrução (ata nas fls. 510/513), as referidas reclamadas foram representadas pelo mesmo preposto e procurador. 
É evidente a existência de grupo econômico entre a terceira, quarta e quinta rés, as quais deverão responder solidariamente, entre elas, de acordo com o artigo 2º, §2º, da CLT. 
Passo à análise sobre a responsabilidade da terceira, quarta e quinta reclamadas pelas obrigações trabalhistas acolhidas nesta decisão.
É incontroverso entre as partes que a quinta demandada (grupo CEMIG) contratou a primeira para a prestação de serviços e obras em redes e linhas de distribuição da regional sul (fl. 374 e seguintes), tratando-se de hipótese de terceirização de atividades-meio.
Face à existência de relação de emprego entre o demandante e a primeira ré, é decorrência lógica que esta seja a devedora principal das obrigações trabalhistas acolhidas nesta decisão. A discussão cinge-se à responsabilidade da terceira, quarta e quinta requeridas por tais créditos. 
É incontroverso que o autor dedicava toda sua jornada de trabalho para atividades relacionadas à terceira, quarta e quinta reclamadas. 
Aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 331 do Egrégio TST, em que restou pacificado que o tomador de serviços é responsável subsidiário pelo inadimplemento de todas as obrigações trabalhistas devidas ao empregado da prestadora, em razão de ter usufruído a força de trabalho despendida pelo obreiro e agido com culpa in eligendo na escolha da contratada e in vigilando na fiscalização do cumprimento dos deveres laborais. 
O princípio da alteridade, consagrado no artigo 2º da CLT, reforça a licitude da responsabilização da terceira, quarta e quinta rés, vedando que uma pessoa aufira lucros decorrentes de sua atividade empresarial sem arcar com os riscos intrínsecos ao seu negócio. 
O fato de o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 prever que a inadimplência do contratado não transfere a responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas à Administração Pública não isenta a terceira, quarta e quinta reclamadas, uma vez que o inciso III do artigo 58 e o artigo 67 desse mesmo diploma legal dispõem sobre o dever de controle e fiscalização por parte da contratante. 
A declaração de constitucionalidade desse dispositivo legal pelo Supremo Tribunal Federal e a recente alteração dos itens IV e V da Súmula nº 331 do Colendo TST não implicam necessariamente a irresponsabilização do ente público, pois cabia à terceira, quarta e quinta reclamadas tomarem as cautelas necessárias ao contratarem a primeira requerida, bem como fiscalizarem o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo da prestação de serviços.
Contudo, acolhida a contradita da testemunha trazida pelas reclamadas, senhora WALDET GONÇALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA, ouvida como informante do Juízo (fls. 462/469 do Processo nº 0010239-91.2021.5.03.0075), afirmou: ‘que trabalha para a Cemig desde 1993, como técnico de gestão administrativa há 10 anos; que não é responsável pela documentação apresentada inicialmente pela primeira reclamada; que essa documentação é avaliada pela área técnica, que repassa à depoente um documento chamado 'autorização de início de serviço'; que essa autorização foi liberada sem ressalvas; que, se estiver faltando qualquer documento, essa autorização não é concedida; que a primeira reclamada já prestava serviços para a Cemig em outros contratos, relativos a outras regiões; que a depoente só participou do contrato 4680005999, relativo à região Sul; que a primeira reclamada recebeu autorização da Cemig para iniciar os serviços desse contrato em dezembro; que a Cemig ficou sabendo através do EPTV que os empregados da primeira reclamada não estavam recebendo salários; que a primeira reclamada tinha que colocar no sistema da Cemig mensalmente, até o dia 25, documentação que comprovasse o pagamento de salários, vale-transporte, recolhimento de INSS e FGTS e controles de jornada, em relação ao mês anterior; que a primeira reclamada não comprovou o cumprimento de suas obrigações desde o dia 25 de janeiro; que a primeira reclamada nunca comprovou o cumprimento de suas obrigações nesse contrato; que a Cemig não pagou absolutamente nada para a primeira reclamada em decorrência do contrato em questão; que, na outra audiência realizada diante desta Juíza, esta leu o depoimento do preposto da Cemig prestado na referida assentada; que não vai lembrar ao certo o que ele disse, mas parece que ele falou que ainda faltavam documentos da primeira reclamada; que não se lembra a que oportunidade o preposto estava se referindo quando falou da falta de documentos da primeira reclamada, mas imagina que, desde quando iniciou o contrato, já iniciou faltando documentos; que, ao ser indagada sobre o motivo pelo qual disse no início de seu depoimento que a 'autorização de início de serviço' não seria concedida sem todos os documentos, respondeu que isso era outra área, que não sabe como foi conversado, se eles conversaram alguma coisa, não sabe dizer como eles fizeram; que o certo seria não dar autorização se estivesse faltando documentação, mas como é área técnica, com o gerente, não sabe dizer como é feito; que foram feitas fiscalizações em campo da primeira reclamada pela área técnica; que não sabe dizer quantas fiscalizações foram feitas na primeira reclamada, pois não recebe nenhuma documentação desse tipo; que a punição aplicada à terceirizada que descumprir suas obrigações contratuais é só o bloqueio das notas; que houve abertura de processo administrativo em face da primeira reclamada, o qual já foi concluído e o contrato rescindido; que a Cemig tem uma garantia contratual pela seguradora da Semco, mas o valor ainda não foi depositado; que todo o valor da Semco já está bloqueado por outra Juíza, se não se engana, lá de Curvelo; que essa Juíza mandou bloquear tudo; que a primeira reclamada está com R$11.000.000,00 negativos junto à Cemig, pois foi cobrada a multa decorrente do processo administrativo, correspondente a 15% do valor do contrato; que não sabe dizer o valor bloqueado por força da ordem emanada pela Juíza de Curvelo, mas ele foi depositado em conta judicial em favor do referido processo; que os documentos que embasam a concessão da 'autorização de início de serviço' não são encaminhados à depoente, ficam lá com eles mesmos, na área técnica; que sabe que tem uma equipe que faz fiscalizações durante a execução do contrato; que os documentos emitidos in loco por essa equipe após as fiscalizações não são encaminhados à depoente; que, após essa fiscalização, a área técnica abre um chamado informando que está autorizado o pagamento de tantas unidades de serviços; que esse chamado vem para a depoente com a menção ao número de unidades de serviço que podem ser pagas; que a depoente entra em contato com a empreiteira solicitando que emita nota fiscal para que o pagamento possa ser efetivado; que recebeu as ordens de serviço acima mencionadas, relativas aos serviços executados pela primeira reclamada, até o mês de maio; que essa ordem de serviço enviada à depoente em maio referiu-se aos serviços executados de 11 de abril a 10 de maio; que foi a depoente que viu a notícia no EPTV sobre a ausência de pagamento de salários dos empregados da Semco, em fevereiro ou março; que o gerente da Cemig tentou negociar com a Semco, mas não deu certo, sendo esse um dos motivos pelo qual abriu o processo administrativo em março de 2021, embora não saiba informar o dia exato; que, quando é firmado um contrato de prestação de serviços, a terceirizada demora uns 3 meses para começar a prestá-lo, dado o tempo necessário para apresentar toda a documentação; que, nesse caso da primeira reclamada, houve uma demora maior; que a prestação de serviços começou em dezembro; que não sabe dizer quando foi firmado o contrato, pois inicia seu trabalho nele logo após a concessão da 'autorização de início de serviço'; que a primeira reclamada não recebeu nada especificamente desse contrato; que não sabe o nome da seguradora, mas ela já foi avisada; que o valor do seguro é de 5% do valor do contrato; que os valores que a Cemig tem depositado nos processos referem-se a faturas retidas, não à garantia; que a Cemig não descontou a multa que citou acima das faturas retidas da primeira reclamada, deixando esse débito para cobrar da Semco ou descontar da garantia que será disponibilizada pela seguradora; que a seguradora ressarce à Cemig os 5% do contrato, independentemente da comprovação de que esta tenha suportado qualquer prejuízo’ (destaquei). 
Em depoimento pessoal, o preposto da Cemig (Processo nº 0010379-28.2021.5.03.0075) disse: ‘que a primeira reclamada não chegou a cumprir completamente em nenhum momento suas obrigações com a segunda; que os problemas surgiram antes de começar a primeira obra, quando a segunda reclamada fez uma vistoria prévia e constatou algumas irregularidades documentais; que tal vistoria foi feita logo após a primeira reclamada ganhar o processo licitatório; que não sabe especificar quais documentos estavam irregulares nesse momento; que eram documentos relativos ao contrato firmado entre as reclamadas, não sabendo se também envolviam questões trabalhistas; que a segunda reclamada enviou um relatório para a primeira para que fizesse as correções necessárias, mas ela não fez; que nesse primeiro momento as obras ainda não tinham começado; que a segunda reclamada fez uma nova vistoria e liberou a primeira para começar as obras, mas com ressalvas, as quais não sabe informar quais eram; que não sabe se a segunda reclamada exigiu que a primeira apresentasse documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações trabalhistas, como anotação em CTPS, recibos salariais e comprovantes de depósitos de FGTS e de recolhimento de INSS; que é de praxe que esses documentos sejam solicitados, mas não sabe se foram apresentados pela primeira reclamada à segunda; que não tem conhecimento se a segunda reclamada ao menos pediu à primeira para que apresentasse esses documentos; que a segunda reclamada tomou conhecimento que os empregados da primeira fizeram um protesto em frente à Cemig, mas não sabe dizer quando isso ocorreu; que acha que foi em fevereiro, mas não se recorda completamente; que não sabe dizer há quanto tempo esse pessoal estava prestando serviços quando fez o protesto; que a segunda reclamada notificou a primeira após o protesto acerca da necessidade de pagamento de salários; que a primeira reclamada respondeu para a segunda que estava recebendo abaixo do previsto, mas não especificou em que contrato; que depois de um tempo a primeira reclamada disse que não estava recebendo os valores relativos a um contrato no estado de São Paulo; que, no dia do protesto, a primeira reclamada declarou em uma reportagem que estava com problemas relativos a um contrato em São Paulo; que com relação ao contrato com a segunda reclamada a única coisa que o depoente sabe é que houve faturas bloqueadas, mas não sabe dizer se foram anteriores ou posteriores ao protesto; que não sabe se a segunda reclamada chegou a pagar algum valor para a primeira’ (destaquei).
Os depoimentos acima transcritos evidenciaram que a terceira, quarta e quinta reclamadas contrataram a primeira ré mesmo sem a apresentação da totalidade da documentação necessária e não retiveram as faturas ao tomarem conhecimento do descumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 
Os documentos acostados na fl. 371 e seguintes e o depoimento da testemunha ouvida a rogo das rés nos autos do Processo nº 0010228-94.2021.5.03.0129 (link na fl. 522) não comprovaram as reais medidas tomadas para garantir que a prestadora de serviços honrasse com os direitos dos empregados que prestaram serviços em benefício da CEMIG ao longo do tempo. 
Pelo contrário, restou evidente que não havia a efetiva fiscalização por parte das tomadoras. 
Ademais, restou demonstrado que existe previsão de seguro no instrumento contratual a fim de ressarcir as tomadoras pelos prejuízos decorrentes do ajuizamento de reclamatórias trabalhistas, o que evidencia que não terão nenhum ônus ao suportarem a quitação dos valores devidos ao demandante. 
Tendo em vista que a terceira, quarta e quinta reclamadas beneficiaram-se da prestação de serviços do reclamante, não diligenciaram adequadamente por ocasião da contratação da primeira reclamada e não fiscalizaram devidamente o fiel cumprimento de suas obrigações trabalhistas, devem ser responsabilizadas pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela empregadora.
Por tais fundamentos, declaro a responsabilidade subsidiária da terceira, quarta e quinta reclamadas pelas verbas trabalhistas acolhidas na presente decisão, em caso de inadimplemento das obrigações por parte das duas primeiras demandadas. 
Cumpre ressaltar que essa responsabilidade subsidiária referir-se-á a todas as obrigações pecuniárias porventura devidas, sem nenhuma distinção, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado no item VI da Súmula nº 331 do Colendo TST. 
Somente as condenações referentes a obrigações de fazer, tais como recolhimento do FGTS, das contribuições previdenciárias e do imposto de renda, anotação da CTPS, limitar-se-ão, em princípio, à empregadora. Contudo, havendo conversão de tais obrigações em pecúnia, as mesmas perderão seu caráter personalíssimo e serão alcançadas pela responsabilidade subsidiária reconhecida. 
Por fim, importa salientar que o acionamento da terceira, quarta e quinta reclamadas exigirá apenas o inadimplemento das reclamadas principais e não a excussão dos bens de seus sócios, tendo em vista que a responsabilização destes também se reveste de caráter subsidiário, cabendo ao demandante a escolha de quais deseja excutir primeiramente. (...).”
 
    19. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 2; grifos e destaques do original):
 
“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Em relação ao tópico em epígrafe, adoto as razões de decidir da r. sentença e confirmo a por seus próprios fundamentos, nos termos do inciso IV do parágrafo 1º do artigo 895 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.957 de 12.01.2000, negando provimento ao recurso. (...).“
 
    20. Consigno que a sentença assentou com base nos depoimentos que as então reclamadas “não retiveram as faturas ao tomarem conhecimento do descumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços”. Porém, constato a partir dos próprios registros inseridos no julgado a afirmação de que a terceirizada não recebeu nada especificamente do contrato. Inclusive, constam dos trechos transcritos pelo juízo “que os valores que a Cemig tem depositado nos processos referem-se a faturas retidas”. Extrai-se, ainda, dos autos que a Cemig instaurou um processo administrativo, em março de 2021, que culminou com a rescisão do contrato.    

    21. Dos excertos destacados da sentença, cujas razões de decidir foram adotadas pelo TRT3, também observo que as ações relatadas são, em quase sua totalidade, referentes à primeira e segunda reclamadas, não havendo, na decisão condenatória, menção acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta das partes ora reclamantes e o dano sofrido pelo prestador de serviço. 

    22. Com efeito, a imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    23. Nesse contexto, concluo que, ao manter a condenação das entidades reclamantes por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    24. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque da sentença proferida, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    25. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    26. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando das partes reclamantes, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    27. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de inefi